Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI No 14.010/2020. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o decurso do prazo prescricional intercorrente no curso do cumprimento de sentença, à luz da suspensão determinada pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por um ano, por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, com início da contagem do prazo prescricional quinquenal após esse período, conforme redação então vigente do § 4o do mesmo artigo.
4. O prazo prescricional deve ser acrescido do período de 140 dias de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020, que interrompeu os prazos entre 12/06/2020 e 30/10/2020, durante a pandemia da Covid-19.
5. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em antes do decurso do prazo, o que impõe sua cassação para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente deve ser acrescido do período de suspensão determinado pelo art. 3o da Lei no 14.010/2020."; "2. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente antes do esgotamento desse prazo deve ser cassada para assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o e 4o; 924, V; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825321, 00191644820158070003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1829509, 00008931920148070005, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/02/2020; STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/05/2018.